Tribunal: TJBA
Processo: 0500676-05.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0500676-05.2016.8.05.0004 – Comarca de Alagoinhas/BA Apelante: Erivelton Gleidson Pereira Magalhães Advogado: Dr. Marcelo Brasileiro Gallo (OAB/BA: 31.470) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Dario José Kist Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, §1°, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003). APELANTE CONDENADO ÀS PENAS DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. TRANSCURSO DE MAIS DE 08 (OITO) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ARTS. 109, IV, E 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PERDA DO IUS PUNIENDI ESTATAL. PENA DE MULTA QUE PRESCREVE NO MESMO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 114, II, DO ESTATUTO REPRESSIVO. APELO DEFENSIVO PREJUDICADO, ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Erivelton Gleidson Pereira Magalhães, insurgindo-se contra a sentença que o condenou, pela prática do delito tipificado no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº. 10.826/2006, às penas definitivas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória que: “[...] no dia 26 de fevereiro do ano de 2016, por volta das 10:00 horas, no interior do imóvel residencial localizado na Baixa da Santinha, Município de Alagoinhas- BA, o denunciado foi flagrado na posse de armas de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar. Segundo restou apurado, no dia dos fatos, Investigadores da Polícia Civil dirigiram-se até a residência de Erivelton Gleidson Pereira Magalhães, com o objetivo de cumprirem mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do mesmo. Naquele contexto, durante a abordagem, os policiais constataram que o denunciado mantinha em sua posse, no interior do imóvel onde residia com sua companheira, o revólver da marca Taurus, calibre nominal .38 Special, com numeração de série totalmente suprimida (de modo intencional), municiado, a espingarda da marca Rossi, calibre nominal .12, nº de série 8709744, municiada, além de munições reservas. Infere-se, outrossim, que, além das armas de fogo e das munições, foram encontrados um volume (“trouxinha”) contendo 9,84g de Cannabis sativa (“Maconha”) e os demais bens descritos no auto de exibição e apreensão. Destarte, no decorrer do interrogatório extrajudicial, o denunciado esclareceu que adquiriu as referidas armas de fogo, em proveito próprio, na “feira do rolo” deste Município, pagando, para tanto, as quantias de R$2.000,00 (revólver) e R$1.000,00 (espingarda) a desconhecidos. Diante das circunstâncias que nortearam as transações – ocorridas em momentos anteriores ao flagrante –, pode-se inferir o seu pleno conhecimento acerca da ilicitude quanto à origem. [...]” (Id. .90553049). III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação, postulando, em suas razões (Id. 90555317), o reconhecimento da atipicidade da conduta, sob o argumento de que adquiriu as armas de fogo apenas para proteção pessoal, inexistindo dolo específico na prática delitiva. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 para o tipificado no art. 14 do mesmo diploma legal, bem como a redução da pena ao mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), e a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da sanção. IV – A partir da análise exauriente das questões de fato e de direito aduzidas, bem como em atenção ao disposto no caput do art. 61 do Código de Processo Penal, tem-se que o julgamento do Apelo restou prejudicado. É sabido que a prescrição é instituto de direito material que impede o exercício do ius puniendi estatal, e, assim, evidenciada a sua caracterização, não há mais interesse na perquirição acerca dos elementos do crime. Consectariamente, traduz-se como verdadeira questão de mérito de natureza preliminar, de modo que sua resolução obsta o prosseguimento das demais (subordinadas). Outrossim, a sentença que declara a extinção da punibilidade, tal qual a absolutória própria, impossibilita que se opere (ou que subsista) qualquer efeito penal (primário ou secundário) ou extrapenal (genérico ou específico) que decorreria na eventual hipótese de procedência da pretensão acusatória. V – Na situação em apreço, verifica-se que o Apelante foi condenado às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº. 10.826/2006, cabendo ressaltar que, inexistindo Recurso da Acusação, a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença (Súmula 146 do STF). De acordo com o preconizado pelo art. 109, caput, e inciso IV, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal, a punibilidade do agente se extingue em 08 (oito) anos pela ocorrência da prescrição, quando a sentença aplicar ao condenado pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos e que não excede a 04 (quatro) anos. Assim, computando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (18/03/2016 – Id. 90553053) – primeiro marco interruptivo - e a publicação da sentença condenatória em cartório (27/03/2025 – ID. 90555308) – último marco interruptivo (art. 117 do CP), verifica-se que decorreu prazo superior a 08 (oito) anos, ocorrendo, portanto, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa. VI - Por todo o exposto, considerando a sanção aplicada, o transcurso do prazo prescricional, a não ocorrência de outra causa interruptiva ou suspensiva e o trânsito em julgado para a acusação, conduz-se à conclusão inelutável de que houve a perda do direito de punir do Estado, ante o advento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com espeque nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso IV, e 110, § 1º, todos do Código Penal, bem como na Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal. Importante destacar que a pena de multa se encontra, também, prescrita, tendo em vista que o prazo é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos do inciso II do art. 114 do Estatuto Repressivo. VII – Finalmente, insta consignar que o reconhecimento da prescrição, matéria de ordem pública, torna despiciendo o exame do quanto alegado pelo Recorrente. VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade do Apelo, declarando-se, de ofício, a extinção da punibilidade do Recorrente, na forma do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV, ambos do Código Penal. No entanto, “caso este não seja o entendimento Nobre Turma Julgadora, firmo pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do Recurso de Apelação”. IX – APELO DEFENSIVO PREJUDICADO, ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500676-05.2016.8.05.0004, provenientes da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como Apelante, Erivelton Gleidson Pereira Magalhães, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de Apelação, ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.